Tribunal: TJES
Processo: 5019721-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019721-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA DA SILVA PEREIRA GUSTAVO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019721-40.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A

RECORRIDOS:
ANGELA MARIA DA SILVA PEREIRA GUSTAVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONVERSÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7837900.

Contrarrazões interposta, Id. 7837905, parte assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7837900), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7837898), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedentes os pedidos, para:
a) Declarar a nulidade do contrato de cartão consignado 0229718850808 (ID . 32521081 - Pág. 3 e 27955904 - Pág. 3), convertendo a operação à modalidade de empréstimo consignado, declarando o negócio jurídico devidamente quitado;

b) Condenar o banco requerido a devolver à autora os valores descontados indevidamente, que perfazem o total de R$1.349,91 (Um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), devendo incidir correção monetária a partir do último desconto efetuado e juros legais a partir da citação;

c) Condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 (Três mil reais) a título de danos morais ao autor, com correção monetária e juros legais a partir do arbitramento.

Dito isto, extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I
do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual a Autora alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de

cartão de crédito consignado não contratado.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que a autora jamais pretendeu a contratação de cartão consignado.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando impossibilidade de responsabilização do recorrente face a ausência de dano a autora ois o contrato é legítimo, inexistência de reparação moral, alternativamente sua minoraçao.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor

mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o consumidor conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Ainda,

o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor e, por essa razão e pelas outras supramencionadas, vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pelo comando de conversão para a modalidade inicialmente pretendida.

No mais, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

No que se refere a reparação moral, coaduno com o magistrado de piso, uma vez que está caracterizado no caso presente, falha no serviço prestado pela, sendo descabida a alegação de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela Autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista ter percebido descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não tinha interesse em contratar, tratando-se, portanto, de lesão moral
in re ipsa.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Desta feita,

voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)